Tribunal: TJPA
Processo: 0005038-03.2018.8.14.1875
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-04-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005038-03.2018.8.14.1875

APELANTE: MARIA SILVERIA SILVA DA FONSECA

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº0005038-03.2018.8.14.1875

APELANTE:
MARIA SILVERIA

SILVA DA FONSECA

ADVOGADO:

DIORGEO DIOVANNY STIVAL MENDES DA ROCHA LOPES DA SILVA

APELADO:
BANCO BMG

S.A

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE OS PEDIDOS DA AUTORA. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS EM SENTENÇA. RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I – O valor indenizatório merece ser majorado, de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, levando em consideração as nuances do caso concreto, bem como observando julgados semelhantes, mostra-se cabível a majoração do valor indenizatório para o importe de R$ 2 .000,00 (dois

mil reais)

II-
No caso concreto, verifica-se que o magistrado singular fixou os honorários em
10% (dez por cento) sobre o valor da condenação,
levando em consideração os requisitos especificados na legislação, condizendo com
os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, e considerando tratar-se de demanda com curta duração, sem grandes complexidades e esforços empreendidos pelo causídico, sendo, portanto,
incabível a majoração da verba honorária pleiteada.

IV-

Conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento,
apenas para modificar a sentença no que se refere a indenização dos danos morais, majorada para
R$ 2.000,00 (dois mil reais), mantendo nos demais termos a sentença atacada.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº0005038-03.2018.8.14.1875

APELANTE:
MARIA SILVERIA SILVA DA FONSECA

ADVOGADO:

DIORGEO DIOVANNY STIVAL MENDES DA ROCHA LOPES DA SILVA

APELADO:
BANCO BMG S.A

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por
MARIA SILVERIA SILVA DA FONSECA
, em face da sentença prolatada pelo Juízo da Comarca de Santarém Novo, nos autos de
AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS COM PEDIDIO DE TUTELA DE URGÊNCIA.

Por meio da demanda em questão, buscou a autora a repetição de indébito e a reparação em danos morais, sob a alegação de que teria sofrido subtração de valores em seus proventos de aposentadoria, decorrente do contrato de empréstimo 550557896, que fora realizado indevidamente.

Desse modo, requereu que fosse devolvido em dobro o valor descontado indevidamente, com correção e juros legais; a condenação da requerida ao pagamento de danos morais e pagamento de custas e honorários advocatícios.

A autora juntou extrato do empréstimo Bancários fornecidos pelo INSS, boletim de ocorrência e documentos pessoais.

Despacho para realizara a emenda à inicial.(ID 1816829)

Resposta ao despacho, alegando a desnecessidade de juntar extratos da conta da autora (ID 1816830).

Sentença extinguindo o feito sem julgamento do mérito, pelo não cumprimento à emenda à inicial. (ID 1816831).

Apelação da parte autora (ID 1816831).

Acórdão cassando a sentença que extinguiu o processo e determinando o retorno dos autos à origem para julgamento. (ID 2959347)

O requerido não apresentou contestação (ID 12210713).

Ao sentenciar o feito (ID 12210716), o magistrado JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE para condenar o réu a pagar à autora, a título de indenização por danos morais, o valor de RS 500,00 (quinhentos reais), monetariamente corrigido pelo INPC a partir da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação (art.
186, 406 e 927, do CC de 2002.
e a título de danos materiais;
o valor das parcelas efetivamente descontadas no benefício do autor, em dobro, a título de Repetição do indébito
,
corrigidas monetariamente pelo INPC a partir da data do desconto indevido de cada parcela, e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da citação inicial, nos termos do art. 405 do CC e a jurisprudência do STJ (EDcl nos EREsp 903.258/RS)
.
, bem como condenou o requerido
ao pagamento das custas, taxas e despesas processuais e em honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, em razão do grau de zelo do profissional e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço (art. 85, §2º, I e IV do CPC),
bem como honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.

Nas razões recursais,
MARIA SILVERIA SILVA DA FONSECA,
requer a reforma na sentença, afirmando que não se mostra justa a condenação da apelada nos termos fixado em sentença, que a indenização deve ter o condão de desencorajar o agente contumaz e convicto que a ordem jurídica acaba sendo incapaz de inibir lucros advindos destas práticas que a empresa diariamente faz.

De modo que o valor arbitrado na sentença não se encontra dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade aplicados ao caso.

Por fim, requer a majoração dos honorários advocatícios nos termos do art. 85 , §11 do CPC.

Desse modo,
requer a reforma da sentença atacada, com a majoração dos danos morais para o valor R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), em consonância a jurisprudência supra demonstrada. A majoração dos honorários advocatícios em 20% nos termos do art. 85. 11° do CPC/2015.

Não foram oferecidas contrarrazões ID 12210723

É o relatório. Peço julgamento, via plenário virtual.

Belém, de de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº0005038-03.2018.8.14.1875

APELANTE:
MARIA SILVERIA

SILVA DA FONSECA

ADVOGADO:

DIORGEO DIOVANNY STIVAL MENDES DA ROCHA LOPES DA SILVA

APELADO:
BANCO BMG

S.A

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO:

Conforme relatado, busca o presente recurso analisar a decisão que julgou parcialmente procedente os pedidos elencados na inicial, pretendendo a apelante a reforma da sentença para que seja majorada a indenização por danos morais, bem como seja majorado o percentual dos honorários sucumbenciais para 20% do valor total condenatório.

DA MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS:

Verifica-se que o juízo singular condenou o banco recorrido ao pagamento de danos morais no importe de R$500,00 (quinhentos reais), requerendo a ora recorrente, a sua majoração.

Considerando que o banco réu não demonstrou a legalidade da contratação do empréstimo consignado em tela, os danos morais se mostram devidos, e quanto ao valor desta condenação entendo que deve ser majorada

a reparação do dano moral fixada pelo julgador de piso, considerando que tal
quantum não

se mostra dentro dos parâmetros da

proporcionalidade e razoabilidade

aplicáveis ao caso em tela.

Nesse sentido, vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO - PRELIMINAR: ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEITAR - FRAUDE - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - ART. 14, DO CDC - ÔNUS DO RÉU - ART. 373, INCISO II, CPC - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - REPARAÇÃO DEVIDA - QUANTUM INDENIZATÓRIO - FIXAÇÃO EM QUANTIA RAZOÁVEL - SENTENÇA MANTIDA. Não há que se falar em ilegitimidade passiva, quando observado que do contrato entabulado, consta expressamente o nome da instituição financeira. Constata a irregularidade da contratação, que se deu mediante fraude perpetrada por terceiro, deve ser declarado inexistente o débito. A falha na prestação do serviço, que ofenda o princípio da informação e da segurança, na relação consumerista, gera responsabilidade objetiva da fornecedora, que deve indenizar pelos prejuízos causados.
Presente o liame de causalidade entre a conduta do réu e o dano suportado pela parte autora, configurada estará a responsabilidade de indenização da causadora do ato ilícito, conforme disposto no art. 186, do Código Civil e art. 6º, VI, do Código de Defesa do Consumidor, sendo objetiva sua responsabilidade, "ex vi" do disposto no art. 927, parágrafo único do Código Civil e art. 14, do Código Consumerista. A instituição financeira, na condição de ré, deve ser responsabilizada quando houver falha na prestação do serviço, principalmente quando advinda de estelionatário. A indenização deve proporcionar à vítima satisfação na justa medida do abalo sofrido, sem enriquecimento imotivado, produzindo, no causador do mal, impacto suficiente para dissuadi-lo de igual e semelhante atentado.

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. FRAUDE BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 479, STJ. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA.
DANOS MORAIS ARBITRADOS EM R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS). RAZOABILIDADE
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

1. Existe dever de indenizar quando resta comprovada falha na prestação do serviço em função de operações bancárias realizadas mediante fraude. Aplicação da Súmula 479, STJ.

Apelante que não conseguiu demonstrar que inexiste defeito no serviço prestado ou a existência de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. Negligência na averiguação da documentação apresentada;

2. A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. Tese fixada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça que se aplica ao caso concreto
;

3. A cobrança indevida decorrente de fraude acarreta dano moral indenizável. A quantia fixada na sentença recorrida, qual seja, R$ 2.000,00 (dois mil reais) deve ser mantida por obedecer aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e não ser capaz de representar fonte de enriquecimento indevido de quem recebe, nem impunidade e reincidência de quem paga, se afigurando adequada ao dano causado no caso concreto.
4.Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0002528-83.2016.8.14.0065 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 08/02/2022 ).destaquei

Dessa forma, entende-se

que o patamar desta indenização deve atender à razoabilidade e proporcionalidade, pelo que fixo os danos morais em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS:

A apelante requer que seja majorado o percentual dos honorários sucumbenciais para 20% do valor total condenatório.

Inicialmente, importante analisar o disposto no Art. 85 do CPC, a saber:

Art. 85.
A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 2º
Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I
- o grau de zelo do profissional;

II
- o lugar de prestação do serviço;

III
- a natureza e a importância da causa;

IV
- o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

No caso concreto, verifica-se que o magistrado singular fixou os honorários em
10% (dez por cento) sobre o valor da condenação,
levando em consideração os requisitos acima especificados, condizendo com
os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, tendo em vista tratar-se de demanda com curta duração, sem grandes complexidades e esforços empreendidos pelo causídico, sendo, portanto,
incabível a majoração da verba honorária pleiteada.

Desse modo,
conheço do recurso
e
dou-lhe parcial provimento,
apenas para modificar a sentença no que se refere a indenização dos danos morais, majorada para
R$ 2.000,00 (dois mil reais), bem como para que a parte apelada, mantendo nos demais termos a sentença atacada.

É como voto.

Belém, de

2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 26/04/2024